Tribunal: STF
Processo: AI 727208
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   ACERCA DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA
   AO INCISO LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   INEXISTÊNCIA.
Caso em que entendimento diverso do adotado pelo
   aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária
   aplicada à espécie e a análise do acervo fático-probatório dos
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
Agravo
   regimental desprovido.